Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700173-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A., OI S.A. AGRAVADO: MARIA AUREA SOBRINHO PIRES DECISÃO No Agravo Interno admite-se apenas o juízo de retratação, que só tem lugar depois de decorrido o prazo para contrarrazões pela parte agravada. Para o caso de manutenção da decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, § 2°, do CPC (art. 32, § 3o, do RITR). Ademais, no caso, não se vislumbra inovação fático-jurídica capaz de alterar o posicionamento anteriormente exarado na decisão, em agravo de instrumento, razão porque seus fundamentos devem ser mantidos. Assim, indefiro o pedido das agravantes e determino a intimação da agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal (art. 32, § 2o, do RITR). Antes, corrija-se a autuação. Int. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora